Tribunal: TJPA
Processo: 0055412-65.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0055412-65.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: AMADO MAGNO E SILVA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PABSS.FINANCIAMENTO.DESCONTO. CUSTEIO. TRATAMENTO. RESTITUIÇÃO. VALORES DESCONTADOS. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, pelo que a omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2.
O Embargante se insurge em suas razões recursais de eventual omissão nos termos da decisão impugnada

3
. O acórdão embargado

negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária para determinar ao IPAMB, a suspensão imediata dos contratos de financiamento realizados com o autor para fins de custeio de serviços de saúde, declarando-os nulos de pleno direito.

4
. As omissões apontadas tratam de mero inconformismo com o
decisum
objurgado.

5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 05/12/2022 a 14/12/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0055412.65.2013.814.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM

EMBARGANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASEB

Procurador: Dr. Bruno Cezar Nazaré de Freitas - OAB/PA nº 11.290

EMBARGADO: AMADO MAGNO E SILVA JUNIOR

Defensora Pública: Dra. NAZARÉ RUSSO RAMOS, OAB/PA nº 3956 e outros

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA
DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 11021371 - Pág. 1-7), opostos pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASEB (sucessora administrativa do IPAMB)
,
contra o
acórdão (
Id
.
10570688 - Pág. 1-15) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada, conheceu do recurso de apelação, porém negou-lhe provimento mantendo a sentença.

Em breve síntese, reporta que a ação ordinária foi julgada parcialmente procedente, para determinar que o IPAMB suspendesse os contratos de financiamento realizados com o autor, por serem nulos de pleno direito, declarando a inconstitucionalidade da expressão “que poderá se viabilizar através de financiamento” constante no art.18, inciso II do anexo único do Decreto Municipal 37.522/2000, bem como restituir os valores pagos pelo autor nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação com os consectários legais. Que contra sentença interpôs recurso de apelação que foi desprovido.

Aduz que o acórdão embargado
é omisso,
pois, não observou o art.97 da CF/88, que prevê o voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, para declarar inconstitucional a norma municipal, deixando ainda; de observar o procedimento do referido artigo, ao afastar a aplicação das regras municipais que preveem hipóteses de possibilidade de exigência do financiamento.

Diz que o
decisum
atacado considerou abusiva a exigência de custeio do plano de saúde, ignorando o entendimento firmado no Tema 123 do STF.

Alega ainda omissão, quando da aplicação do CDC ao contrato antigo, não havendo modulação temporal com a edição da Súmula 608 do STJ, bem como descabido a sua aplicação já que o serviço prestado é destinado ao funcionário público e não a consumidor.

Enfatiza que os planos de saúde municipais decorrem de Lei que os instituiu, os quais são regidos pelos seus termos e não são ofertados ao público.

Questiona
a
inobservância do art.20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
e
do CPC
, cujas consequências que podem ocasionar a nulidade de financiamento. Assevera que afastar as regras, sob entendimento de todos os procedimentos serem necessários ao tratamento do beneficiário é ignorar as condições financeiras e autoriais.

Defende a necessidade de considerar a sistemática integral que orienta o plano sopesando as consequências da imposição do ato e que a nulidade do financiamento cria precedentes em benefício da parte adversa, em prejuízo dos demais que financiam o plano.

Requer ao final, o acolhimento dos embargos de declaração e, caso contrário, que haja manifestação dos dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões refutando as alegações lançadas nos aclaratórios. Ao final, pugna pela manutenção do acórdão atacado (Id.11507354 - Pág. 1-2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão, que, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada conheceu do recurso de apelação, porém negou-lhe provimento mantendo a sentença.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou
omissão
;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos dos embargos se reportam a
omissão
no julgado e
questionamentos
.

Quanto aos
questionamentos

pontuados
, no presente aclaratório, registro que eles não serão objetos de análise, pois, cediço que tal via não se presta para tal finalidade, qual seja, responder perguntas formuladas pelas partes e sim sanar eventuais deficiências tipificadas no art.1022 do CPC.

Lado outro, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações e argumentos deduzidos pelas partes, tampouco se ater nos fundamentos por eles arguidos, bastando formar seu convencimento e fundamentar devidamente a sua decisão, com base no direito vigente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇAO E/OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO/RESULTADO DO JULGADO. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DETERMINADOS DISPOSTIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Hão de ser desacolhidos os embargos declaratórios opostos considerando que o acórdão não padece de nenhuma das deficiências tipificadas no art. 1.022 do CPC. 2. Recurso manejado com clara pretensão de rediscutir o mérito/resultado do julgado, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam. 3. No mais, o dever do julgador é fundamentar sua decisão com base no direito vigente (sendo fato óbvio que o conceito de Direito é muito mais amplo do que a legislação nacional, que é apenas uma das fontes daquele). E isso foi feito, levando em conta que todas as matérias nas quais a parte embargante apoiou suas pretensões – capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo Órgão Julgador -, foram devidamente abordadas no aresto. O ato de julgar não pode ser equiparado ao ato de responder um questionário preparado pela parte. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível, Nº 70085700037, Quinto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 31-10-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REDISCUSSÃO. APONTADOS OS PONTOS NOS QUAIS SE EMBASOU A DECISÃO, TORNA-SE DESNECESSÁRIO PARA O JULGADOR NOVAMENTE RESPONDER A TODOS OS QUESTIONAMENTOS FORMULADOS, VISTO QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEVEM SE BASEAR APENAS NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. DESACOLHERAM OS EMBARGOS. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50049188420168210019, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 26-10-2022)

Ultrapassado essa questão passo a análise das omissões apontadas.

No acórdão atacado restou consignado que a questão recursal cingia-se a análise do cabimento ou não do custeio da realização de tratamento de saúde, na modalidade de coparticipação.

Pois bem, o embargante aduz que o acórdão
é omisso
, pois, não observou o art.97 da CF/88, que prevê o voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, para declarar inconstitucional a norma municipal.

Conforme restou assentado, no acórdão vergastado, o processo chegou, a esta instância, classificado como apelação e reexame necessário; e segundo a nova sistemática do CPC/15, a remessa necessária fica prejudicada quando a Fazenda Pública interpuser recurso, sendo que sua análise se restringiu as teses nela constante.

E, conforme dito alhures, embora o julgador não seja obrigado à análise e pronunciamento de todos os pontos suscitados pela parte, registro que no apelo, objeto dos presentes embargos declaratórios, não há qualquer menção ao art.97 da CF/88, que versa sobre o quórum para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, só vindo a arguir tal tópico, nesse momento processual.

Nesse compasso, se a referida matéria sequer foi ventilada na apelação, não há reconhecer o vício da omissão no julgado, uma vez que não alegada nas razões recursais.

Ademais, no
decisum
objurgado resta assentado que, a análise desta Corte, no caso em apreço, restringiu-se a perquirir a legalidade de cobrança do custeio da realização do tratamento de saúde, na modalidade de coparticipação.

E, nesse intento, restou fundamentado, na decisão ora embragada que, nos termos do art. 194 caput e inciso I da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, incisos I, II e III, e § 4º, da Constituição Federal, bem como a seguridade social é destinada a toda a coletividade e deve ser prestada pelo Estado, sendo que somente a previdência social tem o caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral.

Desta forma, confluindo a Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99 (que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB) com o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, conclui-se pela impossibilidade dos entes federados instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde.

De mais a mais, registro que, diferentemente do entendimento do recorrente, a questão ventilada não é matéria de ordem pública que pressupõe questões relacionadas às condições da ação, pressupostos processuais e requisitos processuais e materiais capazes de impedir o alcance de um pronunciamento de mérito.

No tocante a omissão da aplicação do CDC ao contrato antigo, não havendo modulação temporal com a edição da Súmula 608 do STJ, entendo não prosperar o vício apontado já que no acórdão a questão foi enfrentada, cujo trecho ora transcrevo (Id. 10664788 - Pág. 12-13).

“A controvérsia reside acerca da validade de financiamento de material cirúrgico/exame em contrato de plano de saúde não adaptado à Lei nº 9.656/98 (Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) e operado por entidade de autogestão, na hipótese em que o procedimento foi declarado pelo médico como necessário para a manutenção da vida do paciente.

A jurisprudência dominante estabelece que o plano de saúde pode estabelecer doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Dessa forma, sendo fato incontroverso a cobertura para a enfermidade em questão (Cirrose hepática), incabível a insurgência do apelante, eis que limitou o atendimento ao financiamento do material necessário ao procedimento cirúrgico e para a realização de TC do crânio.

Nos termos da Súmula 608 do STJ, (que cancelou a Súmula 469 do STJ, pela qual previa:

“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”), os contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão não se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor.

Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

No entanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os contratos antigos operados por entidade de autogestão sujeitam-se a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Sobre o tema vejamos precedente:

(...)

Ademais aplica-se ao contrato firmado entre as partes o Código Civil, que além de preconizar a função social do contrato e o princípio da boa-fé, ainda impõe aos contratos de adesão a interpretação mais favorável ao aderente, nos seguintes termos:

(...)

Nessa perspectiva, a existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo segurado direciona, necessariamente ao custeio do procedimento médico prescrito (incluindo exames e insumos), revelando-se abusiva qualquer limitação e ou financiamento.

(...)

Por corolário, indevidos os financiamentos realizados entre os litigantes, eis que o paciente se encontrava em tratamento de saúde (cirrose hepática), enfermidade que está prevista no rol de atendimento, sendo devido, portanto, o fornecimento de Kit de ligadura com 7 ligas-material cirúrgico e TC do crânio, o que não se pode aquiescer conforme fundamentação acima.

Em sendo assim, correta a sentença que declarou a nulidade da cobrança e dos referidos planos de financiamentos, objeto da lide, assim como os descontos nos contracheques do autor decorrentes daqueles.

Portanto, diante da necessidade do fornecimento do material para realização do procedimento cirúrgico de urgência e dispondo o art. 35-C da Lei 9.656/98, acerca da obrigatoriedade da cobertura do atendimento, nos casos de emergência, como na hipótese dos autos, a matéria devolvida, objeto da lide foi devidamente enfrentada e fundamentada não restando demonstrado nenhum vício capitulado no art.1022 do CPC, a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, e sim irresignação com o resultado do julgado.

Logo, não sendo os Embargos de Declaração via adequada para corrigir eventual erro de julgamento, não há como acolhê-los.

Por derradeiro, desnecessário a análise de dispositivos legais para fins de prequestionamentos, mormente não se prestam para rediscussão da matéria.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração, porém deixo de acolhê-los.

É o voto.

Belém, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/12/2022